Tribunal: TJBA
Processo: 8033972-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033972-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEBALDO REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA ESCLARECIMENTO DE TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de origem para julgar procedentes os pedidos formulados pelo autor, sem, contudo, fixar expressamente os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações por danos morais e restituição de valores pagos indevidamente. A parte embargante requer a integração do julgado para suprir as omissões identificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e o índice aplicável à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais; e (ii) estabelecer os parâmetros para atualização e juros incidentes sobre a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à fixação de critérios de correção monetária e juros moratórios compromete a clareza do título judicial e pode gerar dificuldades na fase de cumprimento de sentença, justificando a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Segundo a Súmula 362 do STJ, a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial.

Conforme a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios nas condenações por danos morais, decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Em relação à restituição de valores pagos indevidamente, a jurisprudência do STJ estabelece que a correção monetária incide desde o efetivo desembolso pelo consumidor, momento em que se configura o prejuízo patrimonial.

Os juros moratórios incidentes sobre a devolução de valores pagos indevidamente devem ser computados a partir da citação válida, ocasião em que se constitui a mora do devedor judicialmente.

Quanto ao índice de atualização monetária, o IPCA-E deve ser aplicado, conforme fixado pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, por refletir de forma mais precisa a inflação acumulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento judicial, aplicando-se o IPCA-E.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre a restituição de valores pagos indevidamente incide desde o desembolso, também pelo IPCA-E.

Os juros moratórios sobre a devolução de valores pagos indevidamente incidem a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1414009/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1960605/RS, Segunda Turma, j. 17.05.2022, DJe 01.07.2022; STJ, Súmulas 54 e 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07